Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1013366-38.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA LIMINARMENTE. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA COISA JULGADA PROGRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a revisão criminal ajuizada para rediscutir a condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual, bem como pleitear a exclusão da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. Fatos relevantes: (i) ausência de trânsito em julgado da condenação, que se encontra sobrestada aguardando julgamento do Tema 1.185 do Supremo Tribunal Federal; (ii) decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal, por ausência de pressuposto processual essencial; (iii) eventual acolhimento dos recursos excepcionais que afetariam a condenação em discussão.
3. Requerimento do recurso: provimento do agravo interno para admitir a revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de trânsito em julgado da condenação impede o manejo da revisão criminal e se é aplicável a tese da “coisa julgada progressiva” no processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal exige a existência de condenação transitada em julgado, o que impede o ajuizamento da ação antes da formação da coisa julgada, conforme previsão expressa no art. 625, §1o, do Código de Processo Penal.
6. A ausência de trânsito em julgado da condenação, aliada ao reconhecimento de que ainda há recursos excepcionais pendentes, inviabiliza o processamento da revisão criminal, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.
7. O reconhecimento da coisa julgada parcial, para efeitos penais, implicaria subversão à lógica do sistema processual penal, de todo inadmissível ante a unidade e indivisibilidade da condenação criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621 e art. 625, §1o; RITJMT, art. 51, XV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 478.088/GO; HC 203.422/PI; STJ, AgRg no HC 465.900/RJ; TJMT, RevCrim 1017764-38.2019.8.11.0000; RevCrim 1006243-28.2021.8.11.0000; RevCrim 0152282-89.2013.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013366-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO), ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR - CPF: 076.806.117-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENAN OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.195.510-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA LIMINARMENTE. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA COISA JULGADA PROGRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a revisão criminal ajuizada para rediscutir a condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual, bem como pleitear a exclusão da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

2. Fatos relevantes:
(i)
ausência de trânsito em julgado da condenação, que se encontra sobrestada aguardando julgamento do Tema 1.185 do Supremo Tribunal Federal;
(ii)
decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal, por ausência de pressuposto processual essencial;
(iii)
eventual acolhimento dos recursos excepcionais que afetariam a condenação em discussão.

3.

Requerimento do recurso: provimento do agravo interno para admitir a revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de trânsito em julgado da condenação impede o manejo da revisão criminal e se é aplicável a tese da
“coisa julgada progressiva”
no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal exige a existência de condenação transitada em julgado, o que impede o ajuizamento da ação antes da formação da coisa julgada, conforme previsão expressa no art. 625, §1o, do Código de Processo Penal.

6. A ausência de trânsito em julgado da condenação, aliada ao reconhecimento de que ainda há recursos excepcionais pendentes, inviabiliza o processamento da revisão criminal, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

7.
O reconhecimento da coisa julgada parcial, para efeitos penais, implicaria subversão à lógica do sistema processual penal, de todo inadmissível ante a unidade e indivisibilidade da condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621 e art. 625, §1o; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 478.088/GO; HC 203.422/PI; STJ, AgRg no HC 465.900/RJ; TJMT, RevCrim 1017764-38.2019.8.11.0000; RevCrim 1006243-28.2021.8.11.0000; RevCrim 0152282-89.2013.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
Alberto Ribeiro Pinto Junior
contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de revisão criminal proposta pelo agravante, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A decisão agravada reconheceu a ausência de pressuposto processual indispensável ao manejo da ação revisional, qual seja, o trânsito em julgado da condenação, exigido no art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a aplicabilidade da teoria da
“coisa julgada progressiva”
no âmbito do processo penal. Argumenta que as matérias questionadas na ação revisional não foram impugnadas nos recursos excepcionais, o que caracterizaria o trânsito em julgado parcial sobre esses pontos. Aduz que a revisão criminal é o meio processual adequado para apresentar as novas provas, surgidas após o julgamento da apelação criminal.

Em razão disso, postula o provimento do agravo interno, para admitir o processamento da ação revisional (id. 285183389).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo interno (id. 287393870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Não obstante as ponderações constantes das razões recursais, o agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

Conforme se extrai dos autos, o agravante ajuizou ação revisional com o objetivo de modificar a condenação proferida na ação penal n. 1002585-09.2021.8.11.0028, em que lhe foi aplicada a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas

interestadual
(Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V).

Na petição inicial, o requerente relata que, paralelamente à ação penal objeto desta revisão, tramitou perante o Juízo da 23a Vara Federal de Curitiba uma investigação destinada a apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas internacional (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, I) e integrar organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o).

Assevera que, ao final dessa apuração, o Ministério Público Federal concluiu que sua participação no grupo criminoso era apenas
“ocasional”
, motivo pelo qual não houve oferecimento de denúncia quanto ao crime inscrito no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Sustenta, ainda, que a investigação federal não identificou elementos concretos capazes de comprovar que o transporte de drogas teria como destino outro Estado da Federação, limitando-se a relatar os locais percorridos pelo requerente dentro do território mato-grossense.

Diante disso, requer o reconhecimento desses elementos como prova nova (CPP, art. 621, III), apta a afastar eventuais conclusões quanto à sua vinculação à organização criminosa. Consequentemente, postula a exclusão da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, bem como a aplicação da minorante prevista para o tráfico privilegiado, com reflexos na pena privativa de liberdade (id. 283080373).

Não obstante, ao contextualizar os fatos na petição inicial, o requerente destacou que interpôs recursos excepcionais contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça e que a condenação objeto da presente ação revisional ainda
não transitou em julgado
, encontrando-se
sobrestada na Vice-Presidência
, aguardando o julgamento do Tema 1.185 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.177.984/SP).

Assim, a parte
não juntou

aos autos a necessária certidão de trânsito em julgado
da condenação, conforme expressamente exigido no art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal.

Em face desse cenário fático-processual, julguei extinta a ação, sem resolução do mérito, destacando que
“a admissão e processamento de revisão criminal pressupõe a existência de sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, com definitividade, não mais sujeita a recurso”
(id. 283620863).

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, alegando que haveria
“coisa julgada progressiva”
no processo penal e que as matérias objeto da ação revisional
“não foram impugnadas nos recursos excepcionais, o que configura trânsito em julgado parcial sobre esses pontos”
(
sic,
id. 285183389).

Apesar dos argumentos trazidos à discussão pelo requerente, a decisão agravada está subsidiada pela expressa exigência prevista no art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal, que dispõe:
“O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
.

Além disso, o art. 621 do Código de Processo Penal prevê que
“a revisão de
processos findos
será admitida”
, locução que também evidencia a indispensabilidade do prévio trânsito em julgado da sentença condenatória para o ajuizamento da revisão criminal.

Nessa linha, não há dúvidas de que o texto normativo é cristalino ao estabelecer o
trânsito em julgado da condenação como requisito indispensável
para a instrução do pedido revisional, ou seja, trata-se de exigência expressa do legislador, que não comporta interpretação extensiva ou analógica, especialmente porque a finalidade da ação é justamente desconstituir uma sentença condenatória definitiva.

Inclusive, no
habeas corpus
n. 478.088/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou a tese defensiva de que deveria ser admitida a proposição de revisão criminal antes do trânsito em julgado da condenação.

No corpo do voto-condutor, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assevera o seguinte:

“(...) Como forma de impedir que eventuais erros ou injustiças se perpetuem lastreadas em títulos indevidamente tornados definitivos, o Código estabeleceu a possibilidade excepcional de propositura de revisão criminal, dispondo as hipóteses taxativas de seu raro cabimento.

Desse modo, a extensão do cabimento da revisão criminal para processos ainda em trâmite
agride a própria ordenação do Código de Processo Penal
, na medida em que retira do instrumento sua característica essencial - enfrentamento excepcionalíssimo de decisões definitivas injustas.

Pondere-se, ainda, que seu acolhimento geraria situações dissonantes com os princípios processuais penais estabelecidos. Na hipótese em tela, por exemplo, em que pende de julgamento agravo em recurso especial, o ajuizamento ante tempus da revisão criminal originaria situação em que alegações similares seriam examinadas simultaneamente por dois instrumentos processuais diversos.

Ao mesmo tempo, a revisão criminal, ao perder seu delineamento individualizador, se tornaria uma imprecisa espécie de recurso especial. Ainda, dada a natureza de ação autônoma da revisão criminal, ter-se-ia duas ações com mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, esbarrando em litispendência. (...)”
(STJ, HC n. 478.088/GO, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019).

Essa mesma linha de raciocínio é há muito adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte julgado:

“(...) Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. (...)”
(STJ, HC n. 203.422/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/03/2013).

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a mesma compreensão é reiterada pelos julgados, sem divergência, desta Turma de Câmaras Criminais:

“(...) A revisão criminal reclama prova pré-constituída da pretensão nela manifestada, devendo ser instruída com “a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” [art. 625, § 1o, CPP]. A ausência de juntada delas, apesar de ter sido oportunizada a emenda à exordial, autoriza a sua extinção sem exame do mérito [art. 51, XII, b, do RI/TJMT]. (...)”
(TJMT, RevCrim 1017764-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/08/2020).

“(...) Logo, o trânsito em julgado de sentença condenatório é pressuposto indispensável para o ajuizamento de revisão criminal. (...)”
(RevCrim 1006243-28.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021).

“(...) A teor do que estabelecem os arts. 621 e 625, §1o, do Código de Processo Penal, a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para o ajuizamento da revisão criminal consubstancia pressuposto de constituição válida do processo, cuja ausência impõe a extinção do feito sem resolução de mérito. (...)”
(TJMT, RevCrim 0152282-89.2013.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2014).

Em decisões monocráticas o mesmo entendimento é aplicado:
RevCrim 1016050-33.2025.8.11.0000
, Des. Lídio Modesto Filho, julgada em 21/05/2025;
RevCrim 1006469-96.2022.8.11.0000
, Des. Gilberto Giraldeli, julgado em 27/5/2022 e
RevCrim 1000466-62.2021.8.11.0000
, Des. Juvenal Pereira da Silva, julgada em 17/02/2021.

No caso em exame, como destacado na decisão monocrática agravada, o próprio agravante reconhece que a condenação ainda se encontra sujeita à apreciação nas instâncias extraordinárias.

Malgrado o esforço argumentativo da defesa, a tese central do agravo, concernente à aplicabilidade da chamada
“coisa julgada progressiva”
no âmbito do processo penal, não encontra respaldo normativo ou jurisprudencial.

O agravante limita-se a alegar, sem qualquer fundamentação consistente ou precedente específico e concreto das Cortes Superiores, que seria possível a formação da coisa julgada por capítulos no processo penal.

No entanto, o único precedente citado nas razões recursais (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.038.959/PR) refere-se a processo que tramitou sob a sistemática processual civil, julgado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no qual se discutia o valor de ICMS na base de cálculo dos impostos federais, em outras palavras, sem qualquer análise sobre a aplicabilidade deste instituto no direito processual penal.

O ponto é que o processo penal e o processo civil possuem princípios, finalidades e instrumentos próprios, o que inviabiliza a transposição automática de institutos de um sistema para o outro sem respaldo normativo ou jurisprudencial específico e a devida consideração, avaliação e adaptação.

Ademais, a tese de trânsito em julgado parcial no âmbito criminal foi manifestamente rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no
HC
n. 630.637/SP:

“(...) Não se identifica patente ilegalidade, passível de correção de ofício, uma vez que a sentença penal não é formada por capítulos autônomos, passíveis de certificação de trânsito em julgado parcial e de expedição de guia para execução definitiva das partes não recorridas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 630.637/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021).

Não suficiente, ainda que se admitisse a possibilidade teórica de coisa julgada progressiva no âmbito penal, esta não se configuraria no caso concreto. Isso porque a pretensão manifestada pelo agravante nos recursos excepcionais interpostos na ação originária revela inequívoca intenção de anular as provas e, por conseguinte, obter absolvição do delito.

Embora o agravante tente criar contexto de independência dos pedidos nas razões do agravo interno, a simples leitura do recurso extraordinário revela a manifesta dependência dos pedidos.

No Recurso Extraordinário interposto na ação penal originária, o requerente pretende o reconhecimento da ilegalidade da abordagem e da confissão tidas como ilegais, circunstância que, se acolhida, afastará a condenação objeto desta ação penal.

Nesse ponto, destaco apenas alguns trechos dos argumentos expostos no Recurso Extraordinário:

“No caso,
o prejuízo decorre do fato de que toda a condenação criminal foi proveniente dessa abordagem ilegal e da indevida e suposta ‘confissão’ resultante de prisão ilegal.
(...) O réu foi encontrado dias após a localização do helicóptero e toda a narrativa condenatória baseou-se na suposta confissão que ele teria dado informalmente aos Bombeiros Militares.

Portanto, Excelências, é inafastável a conclusão de que somente as informações oferecidas pelo Bombeiro Militar Robério deram azo à presente ação penal, resultando na indevida condenação do réu, cuja ilegalidade se reforça pelo fato de que o próprio Bombeiro Militar informou que foi ele que deu a voz de prisão ao réu/recorrente.

Por isso,
é imperativo reconhecer a invalidade de todas as informações prestadas pelo Bombeiro Robério e tudo que delas resultou
, tendo em vista a ilegalidade da prisão, durante a qual não foi o réu informado dos seus direitos, inclusive o de permanecer calado. (...)”
(
sic
, id. 201101672).

Ainda que nesta ação revisional o requerente tenha costurado a petição inicial para discutir a suposta alegação de prova nova, com reflexo na majorante da interestadualidade e na minorante do tráfico privilegiado, é incontroverso que o provimento do Recurso Extraordinário, na extensão pretendida, afetará a integralidade da condenação, demonstrando que não há como sustentar a formação de coisa julgada parcial sobre quaisquer aspectos da sentença condenatória.

Por fim, é importante salientar que nem mesmo o cumprimento provisório da pena autoriza o ajuizamento da revisão criminal, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 465.900/RJ, cuja ementa dispôs:

“(...) Diante da existência de previsão legal acerca da necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, como pressuposto de admissibilidade da revisão,
não há falar em aplicação, por analogia, dos julgados do STF, no que se refere à possibilidade de execução provisória, após condenação em 2a instância, por se tratarem de institutos distintos
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 465.900/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2018).

Vale ressaltar que, no caso concreto, sequer há cumprimento provisório da pena, notadamente porque o Juízo singular expediu alvará de soltura e não há informações sobre a existência de qualquer medida cautelar em andamento, circunstâncias que reforçam, ainda mais, a impossibilidade de admissão da revisão criminal.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão agravada afrontaria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça, lembro que o respeito aos pressupostos processuais estabelecidos em lei constitui igualmente uma garantia fundamental do Estado Democrático de Direito.

Assim, a exigência de trânsito em julgado para o ajuizamento da revisão criminal não configura formalismo excessivo, mas sim requisito legal claramente estabelecido, cuja observância é impositiva tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário.

Na verdade, é a interpretação pretendida pelo agravante que representaria violação ao devido processo legal, na medida em que desconsideraria norma processual expressa, em favor de construção doutrinária sem respaldo normativo ou jurisprudencial específico.

Portanto, não havendo demonstração de ilegalidade ou erro na decisão agravada, deve ser mantida a extinção da revisão criminal sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável para seu processamento, isto é, certidão de trânsito em julgado da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto por
Alberto Ribeiro Pinto Junior
, mantendo inalterada a decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal, sem resolução do mérito, por ausência de trânsito em julgado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2025